Tribunal: TJBA
Processo: 0562717-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0562717-46.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS INDEVIDAMENTE. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES LEGAIS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa de dois réus condenados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), cometido durante a madrugada, com grave ameaça mediante uso de faca, tendo como vítima Victor Augusto Almeida Paim. Subtraíram seu celular, sendo presos em flagrante instantes após o crime, com os bens e a arma utilizada. As penas foram fixadas em 9 anos e 4 meses de reclusão para cada réu, em regime fechado. O recurso postulou, em síntese, absolvição, reconhecimento da tentativa, aplicação da atenuante inominada e redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se há elementos para absolvição por ausência de provas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da forma tentada do crime de roubo; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da atenuante inominada com base em vulnerabilidade socioeconômica; (iv) reavaliar a legalidade da valoração negativa de vetoriais na primeira fase da dosimetria da pena; e (v) redimensionar a pena e o regime inicial de cumprimento, considerando atenuantes legais e detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova da materialidade e autoria delitiva está corroborada por diversos elementos constantes nos autos: auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, auto de entrega, confissões extrajudiciais dos acusados e depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão. A vítima reconheceu os réus extrajudicialmente e descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica do crime no bojo do Inquérito policial. A jurisprudência admite como válidas as declarações de policiais colhidas sob o crivo do contraditório, quando coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, como no caso concreto. A inversão da posse da res furtiva se deu no momento do crime, tendo os bens sido encontrados em poder dos réus. Assim, incide a Súmula 582/STJ, afastando-se o reconhecimento da tentativa. A vulnerabilidade social, por si só, não autoriza a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP, conforme reiterada jurisprudência do STJ. Inviável o acolhimento da tese. A sentença valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade de ambos os réus. Contudo, tal valoração não se sustenta: a culpabilidade foi confundida com circunstâncias objetivas do crime; os antecedentes se basearam em fatos posteriores ao delito ou sem condenação definitiva; e a personalidade foi desabonada sem prova concreta. Deve-se manter a valoração negativa das circunstâncias do crime, dada a prática do delito durante a madrugada e com emprego de faca, fatores que excedem a normalidade do tipo penal. Aplicam-se, em favor de ambos os réus, as atenuantes da confissão espontânea extrajudicial (art. 65, III, “d”, do CP); e, no caso de William Ferreira dos Santos, também a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). A readequação da pena, com base em apenas uma vetorial negativa e nas atenuantes reconhecidas, bem como a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas, leva à pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa para cada réu. Considerando que a pena final não supera 8 anos e que os réus não são reincidentes, o regime inicial deve ser fixado como semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. A análise da detração penal demonstra que os períodos de prisão cautelar, embora reconhecidos, não são suficientes para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prova da autoria e materialidade do crime de roubo majorado permite a condenação, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, quando corroborada por elementos consistentes colhidos sob contraditório judicial. Não há que se falar em tentativa de roubo quando há efetiva inversão da posse da coisa subtraída, mesmo que por breve tempo. A atenuante inominada não se aplica com base exclusiva na vulnerabilidade social ou econômica do réu. A culpabilidade, os antecedentes e a personalidade só podem ser valorados negativamente com fundamento em elementos concretos e autônomos, não podendo derivar de processos posteriores ou suspeitas. O emprego de faca e a prática do crime durante a madrugada autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime. Reconhecidas atenuantes legais e afastadas vetoriais indevidamente negativadas, a pena deve ser redimensionada com fundamento na proporcionalidade e nos parâmetros legais de dosimetria. A pena inferior a oito anos imposta a réus não reincidentes impõe a fixação do regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, parágrafo único; 33, § 2º, “b”; 59; 65, I e III, “d”; 66; 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024. STF, HC 243.289 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.09.2024. STF, HC 243.709 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.11.2024. STF, HC 256.418 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 30.06.2025. STF, HC 256.041 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.06.2025. STJ, HC 351.723/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 10.05.2016, DJe 19.05.2016. STJ, HC 357.498/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 20.09.2016, DJe 28.09.2016. STJ, HC 883.341/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025, DJEN 10.03.2025. STJ, HC 929.011/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025. STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.775.871/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021. STJ, REsp 1.921.190/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, S3, j. 25.05.2022, DJe 27.05.2022. TJBA, Apelação nº 0032627-93.2010.8.05.0001, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, Primeira Turma, j. 16.09.2015 TRF4, ACR 5005678-92.2020.4.04.7005/PR, Rel. Des. Danilo Pereira Junior, 7ª Turma, j. 04.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0562717-46.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante RAFAEL NASCIMENTO SILVA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.